Tribunal: TJES
Processo: 0016758-57.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
–
PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO CONTRA A PARTE VENCEDORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – REFORMA
EX OFFICIO –
POSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

V
erifica-se dos autos que foram realizadas tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica executada, inclusive, por Oficial de Justiça, o que evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, e, por via de consequência, os termos do enunciado nº 435 da Súmula da jurisprudência do STJ: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Segundo demonstra o Município apelado, após três tentativas frustradas de citação pessoal da pessoa jurídica executada, que vem sendo realizadas desde o ano de 2014, o juízo de origem deferiu a citação da mesma pela via editalícia.

2.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei” para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

3
.

É

possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes.

4
.

C
onsiderando que a sucumbência foi erroneamente imposta ao Município apelado, que sagrou-se “vencedor” ao serem rejeitados os embargos à execução apresentados pela executada, reform
a-se
, de ofício, o capítulo da sentença apelada referente aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em favor do procurador do Município de Vitória.

5.
Recurso desprovido. Capítulo referente ao arbitramento de honorários sucumbenciais reformado de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016758-57.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA PANAGIOTIS KREMMYDAS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
–

CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
–
PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO CONTRA A PARTE VENCEDORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – REFORMA
EX OFFICIO –
POSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

V
erifica-se dos autos que foram realizadas tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica executada, inclusive, por Oficial de Justiça, o que evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, e, por via de consequência, os termos do enunciado nº 435 da Súmula da jurisprudência do STJ: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Segundo demonstra o Município apelado, após três tentativas frustradas de citação pessoal da pessoa jurídica executada, que vem sendo realizadas desde o ano de 2014, o juízo de origem deferiu a citação da mesma pela via editalícia.

2.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei” para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

3
.

É

possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes.

4
.

C
onsiderando que a sucumbência foi erroneamente imposta ao Município apelado, que sagrou-se “vencedor” ao serem rejeitados os embargos à execução apresentados pela executada, reform
a-se
, de ofício, o capítulo da sentença apelada referente aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em favor do procurador do Município de Vitória.

5.
Recurso desprovido. Capítulo referente ao arbitramento de honorários sucumbenciais reformado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e alterar, de ofício, o capítulo referente ao arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0016758-57.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA PANAGIOTIS KREMMYDAS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANTONIA PANAGIOTIS KREMMYDAS

contra a sentença digitalizada

em ID
3247187, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara
de
Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Anselmo Laghi Laranja
, que rejeitou os Embargos à Execução apresentado em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
Assim, condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, sustenta
a apelante
, em síntese
,

a irregularidade na sua citação editalícia em razão do não exaurimento dos meios para sua citação pessoal
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante está assistida pela Defensoria Pública Estadual, e, por tal razão, deixou de recolher o preparo recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Denota-se dos autos que, na origem, o Município
apelado
ajuizou
A
ção de
E
xecução
F
iscal nº
0049226-49.2013.808.0024
,
em face de KROMMYDAS COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA.,
lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº
3507/2013, referente a débitos de IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos constituídos no período de 2009 a 2013,
que totalizam R$ 7.721,28 (sete mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)
.

A ora apelante alega a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização da empresa executada, bem como que para o redirecionamento da execução fiscal, cabe à fazenda pública demonstrar de forma cabal o dolo ou a culpa do sócio-administrador, o que afirma não ter ocorrido no presente caso.

Postas estas premissas,
verifica-se
dos autos que foram realizadas tentativas
frustradas
de citação da pessoa jurídica executada, inclusive, por Oficial de Justiça,
o que

evidencia a baixa irregular da sociedade empresária,
e, por via de consequência
, os termos do enunciado nº 435 da
S
úmula d
a
jurisprudência do STJ:
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Segundo demonstra o Município apelado, após três tentativas frustradas de citação pessoal da pessoa jurídica executada, que vem sendo realizadas desde o ano de 2014, o juízo de origem deferiu a citação da mesma pela via editalícia.

Com efeito
, rest
ou
devidamente demonstrad
o o esgotamento das diligências necessárias à localização da empresa executada, bem como
que
a mesma
se encontra inativa.

É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei” para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

Quanto à
ausência de inclusão

da ora apelante
na CDA
executada na origem
,
deve-se registrar
que, em regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos.

Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes.

Tal entendimento vem corroborado pela jurisprudência pátria, conforme se pode inferir dos arestos a seguir colacionados
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. SÚMULA 83/STJ. FORTES INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
1. É firme a orientação no sentido de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de estar caracterizada a existência de culpa ou dolo por parte destes. 2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1654964 SP 2015/0325989-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE ANÔNIMA. DIRETOR. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO.
1. O fato de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, faz presumir sua dissolução irregular e legitima o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente, diretor ou administrador, independentemente de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Aplicação do art. 135 do CTN, do Tema 630 do STJ
e das Súmulas 435 do STJ e 112 deste TRF4
[...].
(TRF-4 - AI: 50149983020234040000, Relator: Alexandre Rossato Da Silva Ávila, Data de Julgamento: 05/07/2023, PRIMEIRA TURMA).

Nestes termos,
válida a citação realizada por edital e considerando a comprovação da dissolução irregular da pessoa jurídica executada,
deve-se admitir o redirecionamento da execução fiscal
à
sóci
a
,
ora apelante
.

Observa-se, ainda, que ao fixar os honorários sucumbenciais, o juízo de origem condenou, equivocadamente, o Município apelado ao seu pagamento, mesmo tendo rejeitado os embargos executórios apresentados pela ora apelante.

Com relação ao tema
da revisão dos honorários
, o STJ possui firme
e reiterado
posicionamento no sentido de
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Destarte, considerando que a sucumbência foi erroneamente imposta ao Município apelado, que sagrou-se “vencedor” ao serem rejeitados os embargos à execução apresentados pela executada, na origem,
reformo, de ofício, o capítulo da sentença apelada referente aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em favor do procurador do Município de Vitória.

Nesses termos, condeno a apelante/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se o valor de R$ 1.500,00, arbitrado na forma do §8º do art. 85 do CPC/15, em razão do baixo valor da CDA executada
(
R$ 7.721,28
)
.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e reformo, de ofício,
o capítulo da sentença apelada referente aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em favor do procurador do Município de Vitória.

Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para R$ 2.000,00, considerando a baixa complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, devendo-se observar, entretanto, que a ora apelante encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, reformar, de ofício, o capítulo da sentença apelada referente aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em favor do procurador do Município de Vitória. Por fim, majorar o
s honorários para R$ 2.000,00, devendo-se observar, entretanto, que a ora apelante encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.